Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710953-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCIANO PEREIRA MIGUEL D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária e de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de mandado de segurança impetrado por LUCIANO PEREIRA MIGUEL contra ato praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, confirmou a liminar e concedeu a segurança, aplicando a teoria do fato consumado, “tendo-se em conta situação jurídica consolidada pelo decurso do tempo entre o cumprimento da liminar e a prolação da sentença, consubstanciada na realização do curso pretendido pelo impetrante [Curso Preparatório de Oficiais].” (ID 40554957). O DISTRITO FEDERAL foi condenado a ressarcir as custas adiantadas pelo impetrante, porém não houve condenação em honorários, na forma do art. 25 da Lei no 12.016/2009. Em suas razões recursais (ID 40555216), o recorrente DISTRITO FEDERAL narra que os autos cuidam de mandado de segurança em que o apelado/impetrante, 1o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, pede provimento jurisdicional que lhe assegure a matrícula e frequência no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar - 2° CPO/BM, cujo processo seletivo foi regulado pelo Edital no 48/2002-ABM/DIREN/EEPCT, embora não tenha sido classificado dentro das vagas pelos critérios dispostos nas normas editalícias. Em preliminar, formula pedido de suspensão dos efeitos da tutela de urgência deferida na sentença, ao argumento de grave violação à ordem, à segurança e economia públicas. No mérito, defende que não há como se conceder a segurança, porquanto ressalta evidente a inocorrência de qualquer ato viciado, ilegal ou abusivo por parte da Administração. Argumenta ser inaplicável a teoria do fato consumado em relação à conclusão do curso de formação cujos requisitos legais não estariam satisfeitos. Faz referência ao tema 476 do STF. Defende a ilegalidade da concessão de tutela provisória satisfativa que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação contra a Fazenda Pública, conforme art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, aplicável ao caso em exame por força do art. 1o da Lei no 9.494/97 e mantido pelo NCPC em seu art. 1059. Aduz ser impossível vislumbrar que a tutela de urgência tenha sido apenas cautelarmente deferida e agora seja mantida pelo fato consumado, redundando em ilegalidade autorreferente. Ao final, pede a reforma da sentença, para que o pedido do impetrante seja julgado improcedente. Preparo dispensado, na forma do art. 1.007, §1o, do CPC. Nas contrarrazões de ID 40555221, o apelado/impetrante LUCIANO PEREIRA MIGUEL suscita inépcia do apelo, por ausência de “qualquer fundamentação direcionada ao caso concreto”. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. Brevemente relatado, decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no art. 14, § 3o, da Lei n° 12.016/2009, que estabelece que “A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar”. Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: “Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Com efeito, neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Desse modo, neste exame prefacial da demanda, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado, bem como o perigo na demora. Em síntese, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se o apelado/impetrante, que ocupa o cargo de 1o Sargento do Corpo de Bombeiro Militar do DF, tem direito à participação no Curso Preparatório de Oficiais e se, diante da conclusão de tal curso realizado por força de tutela de urgência, seria aplicável a teoria do fato consumado. De início, para melhor compreensão da causa, transcrevo o relatório da sentença (ID 40554957): Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LUCIANO PEREIRA MIGUEL em face de ato praticado pelo COMANDANTE GERAL E DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra o impetrante que é militar da ativa do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) desde 1994, contando, assim, com, aproximadamente, 29 (vinte e nove) anos e 07 (sete) meses de serviços prestados. Destaca que é 1o Sargento QBMG-1, penúltima graduação das “PRAÇAS”, e que ostenta vida pregressa ilibada, com seu comportamento classificado como “excepcional”. Em síntese, destaca que o seu merecimento intelectual se encontra preenchido. Diz que se busca, com o presente mandamus, corrigir a violação ao seu direito líquido e certo, gerado com a ilegalidade praticada pelas autoridades coatoras quando da publicação do Boletim Geral no 48, de 10 de junho de 2022, onde publicita o Edital no 48/2022, referente à abertura de Processo Seletivo para o 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 02/2022, em vagas pelo critério de merecimento intelectual. Informa que o supracitado edital desrespeitou a legislação de regência, pelos seguintes motivos: i)violou o princípio da razoabilidade, por não observar um justo e aceitável prazo para amplo conhecimento dos interessados, além de não trazer previsão de prazos para impugnações; ii) violou os princípios da legalidade e da segurança jurídica quando impediu o autor de participar do curso promovendo alteração no texto da Lei n.o 12.086/09, com criação de requisitos inexistentes na legislação vigente, ao suprimir do art. 79 a palavra “Praça”, substituindo-a por “Subtenente”; iii) violou igualmente os princípios da legalidade, do concurso público e da impessoalidade, em prejuízo ao autor ,quando retirou a aplicação da alínea “b” do inciso I, o qual deixa claro que 50% (cinquenta por cento) das vagas deveriam ser ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos, prova essa que nunca foi aplicada; iv) violou novamente o princípio da legalidade, quando criou critério inexistente na legislação sobre seleção para Tenente Intendente do CBMDF, qual seja, a soma da nota de cursos anteriores ao edital (CAP e CAEP), acrescidos de pontuação em cursos de especialização e de docência, ambos inexistentes na lei de regência. Assevera que todos estes mencionados atos tiveram como consequência a exclusão do impetrante da referida promoção. Ao final, em sede liminar, requer seja determinado o seu ingresso no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, turma 2, que se iniciou em 28/06/22, conforme autorizado pelo art. 79 da Lei n.o 12.086/09, até decisão final de mérito no presente mandado de segurança. Requer, ainda, lhe seja concedido todos os direitos inerentes aos demais alunos matriculados no CPO 2, incluindo acesso irrestrito ao material didático, aulas e conteúdos ministrados, aulas repositórias, complementação da grade horária dos dias letivos que foram perdidos, abonos de faltas, evitando, assim, qualquer prejuízo. Subsidiariamente, pugna pela suspensão preventiva do atual certame, bem como de toda e qualquer seleção relacionada às vagas para o Curso Preparatório de Oficiais Intendentes, até o trânsito em julgamento do presente remédio constitucional. No mérito, pugna pela confirmação da liminar para: i) manutenção e/ou efetiva participação no Curso Preparatório para Oficiais Intendentes - Turma 2 – ou abertura e sua inclusão e matrícula em turma posterior ordinária ou extraordinária, assegurando a efetividade da decisão judicial ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos dos art. 497 e 498 do CPC, bem como eventuais promoções em sua carreira decorrentes da conclusão com êxito do CPO; ii) que seja efetuada a reserva de uma das vagas ao impetrante daquelas destinadas ao cargo de 2o Tenente Intendente, permanecendo esta sub judice até o deslinde do presente mandamus ou outra decisão equivalente, nos termos do art. 297 do CPC, posto que a demora no julgamento do feito acarretará perda de vaga para futura promoção; iii) seja determinado o pagamento de eventuais diferenças salariais devidamente apuradas em cumprimento de sentença, com as devidas correções legais. Subsidiariamente, no mérito, pugna pela anulação do edital de convocação do CPO turma 2, com publicação de novo edital em conformidade com a lei de regência, sendo garantido ao postulante a participação, seja neste ou em qualquer dos demais certames de habilitação, no Curso Preparatório de Oficiais Intendentes - CPO do Plano Geral de Curso - PGC/CBMDF. Ainda, subsidiariamente, na remota impossibilidade do cumprimento do objeto deste mandado, requer a conversão em perdas e danos a ser apurada em momento oportuno. Com a inicial vieram documentos. A liminar foi DEFERIDA para determinar o ingresso do impetrante no Curso Preparatório de Oficiais, já iniciado, conforme autorizado pelo art. 79 da Lei n.o 12.086/09, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até decisão final de mérito no presente mandado de segurança (ID 129799597). O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a liminar (ID 130551405), no qual foi indeferido o efeito suspensivo postulado (ID 131146367). O impetrante juntou petição em que informa ter concluído o CPO em 05/08/2022, com aproveitamento (ID 133541088). Transcorreu in albis o prazo para os impetrados apresentarem informações (ID 133604191). Após, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Na origem, o d. Juízo entendeu que inexiste direito líquido e certo do impetrante que lhe assegure a participação no curso de formação pretendido, conforme a seguinte fundamentação (ID 40554957, p. 6/7): De fato, após análise mais detalhada, não há como dissociar a promoção do mérito intelectual da hierarquia. Após as informações e manifestações nos autos, este juízo está convencido de que o termo “praça” não pode violar o princípio constitucional da hierarquia. A ascensão deve ser seletiva. Não é por outro motivo que a legislação exige que o aspirante aos quadros de oficial deve ter no mínimo 18 anos de serviço, entre outros atributos. A meu ver, a fim de respeitar a hierarquia na carreira militar, não há ilegalidade na restrição ao processo seletivo às praças que ocupam o posto de subtenente. Dentre estes, serão promovidos os mais antigos e os que forem aprovados em processo seletivo, pelo mérito intelectual. De fato, a se admitir a tese inicial, haveria promoção por saltos, sem a regular ocupação de postos, graduação e ascensão na carreira. A hierarquia é a base da instituição militar e tal promoção por saltos implicaria desestruturação de toda a carreira. O artigo 42 da Constituição Federal é expresso em relação à organização dos Corpos de Bombeiros Militares, organizados com base na hierarquia e disciplina. Este juízo está convencido de que o merecimento é critério legítimo e válido, mas apenas dentre aqueles que ocupam o último posto no quadro de praças, tudo para respeitar a hierarquia. As vagas às praças de patentes inferiores somente poderão ocorrer na medida em que não houver candidato habilitado dentro da mesma hierarquia. O inciso III, do § 3o do artigo 79, da mesma lei distrital, também faz referência à necessidade de a praça ser subtenente e, apenas se não houver subtenente, para as vagas destinadas a antiguidade e merecimento, poderão ser chamados os primeiros sargentos. Portanto, não há ilegalidade no indeferimento da participação do impetrante no processo seletivo. Contudo, a despeito de entender pela ausência de ilegalidade no ato coator apontado na exordial, o d. Magistrado reconheceu a aplicação da teoria do fato consumado, a fim de conceder a segurança. Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença (ID 40554957, p. 7/11): Todavia, neste caso específico dos autos, verifica-se que o impetrante já concluiu o Curso Preparatório de Oficiais (CPO), na data de 05/08/2022, conforme informado na petição de ID 133541088, pág. 15, em virtude da decisão liminar inicialmente deferida por este juízo em 30/06/2022 (ID 129799597), a qual determinou o ingresso do impetrante no CPO, já iniciado, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até decisão final de mérito no presente mandado de segurança. Ocorre que, como dito alhures, após análise mais detalhada, este juízo entendeu não ser possível dissociar a promoção do mérito intelectual da hierarquia. Contudo, pelo fato de o impetrante já ter cursado e concluído o curso, deve ser aplicada, no caso, a teoria do fato consumado. Compulsando os autos depreende-se, portanto, que o a pretensão inicial foi alcançada com o cumprimento da liminar deferida por este juízo, inclusive com a manifestação do impetrante acerca da realização do curso. Segundo o STJ, a teoria do fato consumado estabelece que “as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais” (STJ, REsp n.o 709.934/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, J. 21/06/2007). Assim, de acordo com essa tese, se uma decisão judicial autorizou determinada situação jurídica e, após, constatou-se que tal solução não era acertada, ainda assim não deve ser desconstituída essa situação para que não haja insegurança jurídica. Em suma, seria uma espécie de convalidação da situação pelo decurso de longo prazo. No caso, incide a teoria do fato consumado, tendo-se em conta situação jurídica consolidada pelo decurso do tempo entre o cumprimento da liminar e a prolação da sentença, consubstanciada na realização do curso pretendido. (...) Cabe destacar que o pedido do impetrante cinge-se à sua participação no curso, confira-se: “(...) d) No mérito, requer seja confirmada a segurança concedida liminarmente para manutenção e/ou efetiva participação do Impetrante no Curso Preparatório para Oficiais Intendentes turma 2 ou abertura e sua inclusão e matrícula em turma posterior ordinária ou extraordinária, assegurando a efetividade da decisão judicial ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos dos art. 497 e 498 do CPC, bem como eventuais promoções em sua carreira decorrentes da conclusão com êxito do CPO; e) Cumulativamente, requer a reserva de uma das vagas ao Impetrante daquelas destinadas ao cargo de 2o Tenente Intendente permanecendo esta sub judice até o deslinde do presente mandamus ou outra decisão equivalente nos termos do art. 297 do CPC, posto que a demora no julgamento do feito acarretará perda de vaga para futura promoção; f) Cumulativamente, requer a determinação do pagamento de eventuais diferenças salariais devidamente apuradas em cumprimento de sentença com as devidas correções legais;” (ID 129776773, págs. 30/31). Logo, verifica-se não ser objeto deste mandamus o direito à eventual promoção do impetrante na carreira. Até porque, de acordo com a legislação citada alhures, a promoção na carreira depende de outros requisitos a serem efetivamente cumpridos pelas praças. O objeto deste mandado de segurança, portanto, cinge-se EXCLUSIVAMENTE ao direito de participação do impetrante no CPO, o qual fora concluído e, por esta razão, a segurança deve ser concedida, em virtude da aplicação da teoria do fato consumado, consoante fundamentação acima. Quanto à pretensão relativa ao pagamento de eventuais diferenças salariais, cabe destacar ser pacífico o entendimento de que o MS não pode ser utilizado como sucedâneo da ação de cobrança, uma vez que o objetivo primordial do citado remédio constitucional consiste na coibição de atos ilegais, por meio do comando de uma obrigação de fazer ou não fazer. (...) Desta forma, diante de todo o exposto, conclui-se que, no caso, incide a teoria do fato consumado, tendo-se em conta situação jurídica consolidada pelo decurso do tempo entre o cumprimento da liminar e a prolação da sentença, consubstanciada na realização do curso pretendido pelo impetrante. Ante o exposto, CONFIRMO a LIMINAR e CONCEDO A SEGURANÇA, aplicando-se a teoria do fato consumado. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Em suas razões recursais, por sua vez, o DISTRITO FEDERAL requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a sentença conduz à grave violação à ordem, à segurança e economia públicas. Em que pese a argumentação do recorrente, não se vislumbra nenhum perigo na demora em relação à manutenção da sentença recorrida até ulterior exame de mérito da apelação pelo colegiado, tendo em vista que o curso de formação objeto do mandado de segurança já se encerrou. De outro lado, no que concerne à probabilidade do direito, esta Relatoria, na oportunidade de exame do Agravo de Instrumento no 0722575-23.2022.8.07.0000, já se manifestou de maneira favorável, em sede liminar, à participação do apelado/impetrante no curso de formação. Confira-se (ID 40554946, p. 5): A questão jurídica debatida nos autos é bastante controvertida, principalmente, porque a redação do art. 79 da Lei 12.086/09 prevê que a praça poderá participar do curso de formação para oficiais, não tendo limitado somente aos Subtenentes. Transcrevo, in verbis: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) cinquenta por cento das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; Inclusive, cumpre mencionar que foi ajuizada ação civil pública pelo Ministério Público do Distrito Federal, autos de n.o 0704128-30.2022.8.07.0018, visando obrigar o Distrito Federal que se abstenha de excluir os praças dos novos processos seletivos para 2o Tenente do Quadro de Oficiais de Administração (QOBM/Adm) e especialistas (QOBM/Esp), na forma do Art. 79 da Lei 12.016/2009. Depreende-se dos autos da ação civil pública que foi deferida parcialmente a tutela provisória de urgência para obrigar ao Distrito Federal que se abstenha de excluir os praças dos novos cursos preparatórios de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiros Militar (ID 121432081 - Pág. 8). Contudo, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (autos de n.o 0715116-67.2022.8.07.0000), sendo que a i. desembargadora relatora Carmelita Brasil deferiu o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, conforme cópia juntada nos autos da ação civil pública (ID 125045958 - Pág. 5). Como se vê, de fato, existe considerável controvérsia jurídica sobre a legalidade da limitação da participação do apelado/impetrante no curso de formação de oficiais. Nessa ordem de ideias, acrescento que, em agosto de 2022, nos autos da ação civil pública acima aludida (0704128-30.2022.8.07.0018), o d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública proferiu sentença que dá suporte à tese do recorrido. Confira-se o dispositivo da sentença (ID 40554953, p. 10): À vista do exposto, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e, em consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na petição inicial para decretar a nulidade da Decisão no 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal na parte em que determina “que onde se lê a palavra ‘Praça’ no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se ‘Subtenente’, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86”, ficando estabelecido que a expressão Praça engloba: Subtenente, Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento, Terceiro-Sargento, Cabo e Soldado, nos termos da fundamentação supra, e, ainda, para DETERMINAR AO RÉU QUE, nos novos editais do Processo Seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM: a) não estabeleça limitação, quanto ao critério de promoção por merecimento, somente aos Subtenentes, estendendo o certame a todos os Praças que preencham os demais requisitos legais, nos termos do disposto no art. 17, caput, da Lei no 12.086/2009; b) que estabeleça, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular, em obediência ao art. 79, inciso I, alínea “b”, Lei no 12.086/2009. Destaca-se, contudo, que o DISTRITO FEDERAL obteve efeito suspensivo à apelação interposta em face da sentença do processo coletivo, por decisão da Desa. MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS (ID 40355583, da Apelação no 0704128-30.2022.8.07.0018). Diante desse quadro, entendo que não houve alteração da situação de fato ou de direito a ensejar mudança de entendimento quanto à conclusão exarada em sede de indeferimento do pedido de efeito suspensivo no AI 0722575-23.2022.8.07.0000, anteriormente apreciado, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo à apelação ora em julgamento. Por fim, em se tratando de mandado de segurança, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, consoante o art. 12 da Lei no 12.016/2009. À Secretaria, incluam-se, no polo passivo do recurso, as autoridades coatoras COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora